Tribunal: TCU
Processo: 001.930/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 5952023, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa ou Consórcio de Empresas para a Instalação, Manutenção, Conservação e Execução da prestação de serviços de disponibilização de Painéis de Mensagem Variável e Câmeras de Videomonitoramento nos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)

Inteiro teor:
Acórdão 707/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa Pentagrama Engenharia - em Recuperação Judicial Ltda., com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 595/2023, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), cujo objeto contempla a contratação de empresa para a instalação, manutenção, conservação e execução da prestação de serviços de disponibilização de Painéis de Mensagem Variável e Câmeras de Videomonitoramento nos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Considerando satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que, com relação aos pressupostos para a eventual adoção de medida cautelar, se verifica estar configurado o perigo da demora; estar afastado o perigo da demora reverso; e não haver plausibilidade jurídica das alegações do representante; Considerando que ficou demonstrada a competência do DNIT em definir a possibilidade de os painéis luminosos ou eletromecânicos serem usados para exibir mensagens educativas alternadamente com a publicidade, nos termos da Resolução DNIT 7/2021 combinada à disposição do art. 83 do Código de Trânsito Brasileiro; Considerando que inexiste controvérsia sobre os Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) serem dispositivos auxiliares de sinalização; Considerando que, no mérito, a unidade técnica, em pareceres uniformes, conclui ser improcedente a presente representação, propondo o indeferimento do pedido de medida cautelar e o arquivamento dos autos (peças 30 e 31); Considerando, dessa forma, que, em relação aos indícios de irregularidades, os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação como improcedente; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, "a", c/c 169, inciso III, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente representação improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; d) informar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao representante o teor deste acórdão, acompanhado da instrução da unidade técnica, às peças 30 e 31; e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 001.930/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Paulo de Toledo Ribeiro (164256/OAB-SP), representando Pentagrama Engenharia - em Recuperação Judicial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.